Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013076-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
JUÍZA CONVOCADA
TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO - CPF: 866.289.251-53 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO QUE RECONHECEU O BEM DE FAMÍLIA E DETERMINOU A EXCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE VIA CNIB - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a restrição de constrição judicial de bens no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens seja medida consentânea ao processo executivo, infere-se que o único bem do nome do agravado incluído como indisponível no cadastro é justamente o imóvel cuja impenhorabilidade foi reconhecida.

Com efeito, o reconhecimento da impenhorabilidade do referido imóvel, por ser bem de família, torna desnecessária a manutenção da restrição, uma vez que a sua manutenção em nada contribuirá para a satisfação da execução, ante a impossibilidade lógica de penhora e expropriação do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença no. 0021456-90.2006.8.11.0041, interposto em desfavor de ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO e ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO que reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, referente ao imóvel de matrícula no 20.233, do 7o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, devendo excluir a indisponibilidade.

Em suas razões, alega a parte agravante que não se pode reconhecer qualquer implicação ao bem, ainda que considerado de família, vez que a medida não resulta, necessariamente, na expropriação do bem, mas apenas na impossibilidade de alienação, de modo que resulta garantido o direito de moradia.

Sustenta que o fato de o devedor possuir bem considerado impenhorável não afasta a possibilidade de averbação premonitória no registro de imóveis.

Anota que a certidão premonitória tem caráter meramente informativo de existência de processo de execução e não causa restrição ao direito de propriedade.

Assim, requer a concessão de liminar recursal, a fim de que seja mantida a indisponibilidade do bem imóvel de matrícula no 20.233, tendo em vista que tal instituto com se confunde com a penhora, não havendo qualquer constrição em face de bem de família.

No mérito, pugna seja julgado totalmente procedente o recurso de agravo de instrumento para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau, sendo ratificado o pedido liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 215879672).

Contraminuta da parte agravada (ID 214520689).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença no. 0021456-90.2006.8.11.0041, interposto em desfavor de ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO e ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO que reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, referente ao imóvel de matrícula no 20.233, do 7o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, devendo excluir a indisponibilidade.

Pois bem.

Tratando-se de matéria de ordem pública, esta pode ser arguida a qualquer momento, e, inclusive, suscitada de ofício.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Na espécie, o imóvel objeto da averbação de indisponibilidade é bem de família (fato incontroverso). E, ainda que não se trate de penhora, não se afigura possível a anotação de indisponibilidade, uma vez que a providência impede o devedor de dispor do bem, caracterizando-se como restrição que não se coaduna com a proteção da Lei n. 8.009/90, sendo certo que, em tese, o devedor poderia alienar o imóvel e adquirir outro de menor valor para utilizar como sua residência e pagar as dívidas, persistindo, portando, a proteção.

Confira-se:

“BEM DE FAMÍLIA - Pretensão de cadastramento do imóvel na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - Inadmissibilidade: Impenhorabilidade conferida ao bem de família que impede a anotação de indisponibilidade do imóvel. RECURSO NÃO PROVIDO" (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2238325-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PERTECENTE AO EXECUTADO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE QUE PODE SER ALEGADA POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO, INCLUSIVE COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 917, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFETIVA RESIDÊNCIA NO IMÓVEL DEMONSTRADA PELA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. PRETENSA MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO BEM TORNADO INDISPONÍVEL. INEFICÁCIA DA MEDIDA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA E EXPROPRIAÇÃO FUTURA DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 0062506-59.2021.8.16.0000, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data de Publicação: 31/05/2022)

O agravante sustenta que a indisponibilidade não interfere no direito à moradia garantido pela Lei 8.009/90, razão pela qual deve ser mantida a inclusão do nome do executado na Central de indisponibilidade de bens (CNIB).

Sem razão, contudo.

Embora a restrição de constrição judicial de bens no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens seja medida consentânea ao processo executivo, infere-se que o único bem do nome do agravado incluído como indisponível no cadastro é justamente o imóvel cuja impenhorabilidade foi reconhecida.

Com efeito, o reconhecimento da impenhorabilidade do referido imóvel, por ser bem de família, torna desnecessária a manutenção da restrição, uma vez que a sua manutenção em nada contribuirá para a satisfação da execução, ante a impossibilidade lógica de penhora e expropriação do bem.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA.1. PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNANTE QUE NÃO COMPROVOU A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA EMBASAR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.2. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DE ENTIDADE FAMILIAR (LEI No 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE EX-ESPOSA E FILHA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ALEGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AGRAVADO.3. RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA QUE TORNA DESNECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ÚNICO BEM TORNADO INDISPONÍVEL. INEFICÁCIA DA MEDIDA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA E EXPROPRIAÇÃO FUTURA DO BEM. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.“(a) Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata a Lei 8.009/90, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(b) A circunstância de o devedor não residir no imóvel de sua propriedade, que se encontra cedido a seu ex-cônjuge e a sua filha, pela ausência de partilha de bens, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Precedentes. (c) Considerando-se a chancela de bem de família ao citado imóvel, torna-se desnecessária a manutenção da restrição ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, uma vez que a sua manutenção em nada contribuirá para a satisfação da execução, porquanto restará ao final obstada a sua penhora e sua expropriação.” (TJ-PR, AI: 0061705-46.2021.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA, 16a Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024